Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. LIMITES. MÉRITO. ART. 966, IV, V, VI, DO CPC/2015. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. FALSIDADE DA PROVA QUE RESPALDA A SENTENÇA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, V e VI, do CPC, ou seja, sob alegação de que a sentença viola coisa julgada, afronta manifestamente norma jurídica e funda-se em prova falsa.
2. A (i)legitimidade ativa da parte é analisada de forma abstrata, conforme a pertinência subjetiva da ação. Na hipótese concreta, o requerente busca a rescisão da sentença proferida em ação de reintegração de posse, bem como seja assegurada sua própria posse no imóvel, mostra-se suficiente a narrativa acerca da falsidade da prova e a afirmação de ser possuidor.
3. A admissão do Ente Público como interveniente anômalo não lhe confere a possibilidade de alterar os limites objetivos da lide, uma vez que o art. 5o, parágrafo único, Lei no 9.469/97, dispositivo que regula a matéria, faculta a intervenção para “esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer”.
4. A inconstitucionalidade do Decreto no 19.248/1998, declarada em ação direta por este egrégio Tribunal de Justiça, era irrelevante para a ação possessória cuja sentença se busca rescindir, tendo em vista que a posse é um dato fático e, na sentença rescindenda, foi reconhecida apenas a anterioridade da posse da autora em relação à dos réus, tendo em vista, dentre outros elementos de prova, a Concessão de Uso outorgada com amparo no referido decreto. Portanto, não há violação à coisa julgada.
5. É descabida a pretensão rescisória fundada no argumento de violação manifesta à norma jurídica – no caso concreto o art. 554, §§ 1o e 3o, do CPC/2015 – se tanto o ajuizamento da ação, quanto a prolação da sentença rescindenda ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que não contemplava as mesmas regras.
6. O ajuizamento da ação rescisória com base no inciso VI do art. 966 do CPC/2015, depende de ser a prova falsa o fundamento principal da decisão, motivo pelo qual havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão não caberá a ação rescisória. Ainda, se a alegada falsidade não se encontra apurada em processo criminal, deve ser demonstrada na ação rescisória. Ausente a demonstração da falsidade da prova, julga-se improcedente o pedido rescisório.
7. A ação rescisória deve ser manejada nos rigorosos limites legais, não constituindo mecanismo para rediscutir mérito, nem podendo ser manejada como sucedâneo recursal, de modo que eventual injustiça da sentença ou má apreciação das provas não respaldam a pretensão nela deduzida.
8. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente.